Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743470-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CASA DE CARNES FRIBRAL LTDA, GEUSANE BARROS CUTRIM DA SILVA, GERTRUDES BARROS CUTRIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 247422193 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CASA DE CARNES FRIBRAL LTDA, que indeferiu o pedido de inclusão da cessionária do crédito no polo ativo. Afirma, em suma, que informou, no primeiro grau de jurisdição, a cessão do crédito exequendo à pessoa jurídica M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A; que requereu a substituição processual; que é desnecessário o prévio requerimento do cessionário; que a legitimidade para promover a substituição pode ser veiculada tanto pelo cedente quanto pelo cessionário; que basta a intimação do cessionário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a admissão da sucessão processual e a inclusão de M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A no polo ativo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da legitimidade da parte agravante até a efetiva habilitação da cessionária. Custas recolhidas (ID 77114636). Brevemente relatados, decido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 778, §1o, do Código de Processo Civil disciplina que o cessionário pode prosseguir na execução, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos. Com base no mencionado dispositivo legal, cabe ao cessionário requerer a sucessão processual, não cabendo qualquer impulso oficial, mediante intimação para manifestação, para que o terceiro se habilite nos autos e manifeste seu interesse. Assim, é correta a decisão judicial, no ponto em que indefere o pedido de intimação de M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A. Ademais, sequer foi juntado documento formal indicativo da cessão de crédito. A parte agravante se resumiu a apresentar declaração, produzida unilateralmente e desprovida de assinatura da alegada cessionária (ID 246454183 dos autos de origem), a fim de comprovar o negócio jurídico. Em relação à extinção do cumprimento de sentença, o artigo 109 do Código de Processo Civil dispõe que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Portanto, ainda que comprovada a cessão de crédito – o que, convém reiterar, não está devidamente demonstrado até o presente momento – não se justifica a extinção do cumprimento de sentença, por força de alegada ilegitimidade ativa da parte agravante. Em conclusão, assiste razão à parte agravante em relação ao pedido subsidiário, no qual busca evitar a extinção do cumprimento de sentença. Além disso, há risco de dano, consistente no eventual reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora